Tribunal: TJES
Processo: 5003535-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003535-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON MARCONSINE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil – Agravo de instrumento – Assistência judiciária gratuita – Indeferimento – Ausência de comprovação da hipossuficiência – Nulidade de intimação – inovação recursal – Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Piúma que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, concedendo apenas o parcelamento das custas em três prestações sucessivas, e negou o efeito suspensivo aos embargos à execução. O agravante sustenta que sua condição financeira se deteriorou após a aquisição do bem objeto da demanda executiva e alega a nulidade de todos os atos processuais por ausência de intimação do patrono por ele indicado.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante; e (ii) verificar se a alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do advogado indicado pode ser conhecida nesta instância.

II
I –
Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado caso existam elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente para arcar com as custas do processo.

4. A decisão recorrida fundamenta-se na existência de bens e movimentação financeira do agravante, além de múltiplas contas bancárias, o que afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

5. O agravante não apresentou novos elementos que desconstituíssem a fundamentação adotada pelo juízo de origem, limitando-se a alegar alteração de sua situação financeira sem provas suficientes.

6. A alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do patrono indicado configura inovação recursal, não podendo ser conhecida nesta instância.

I
V
–
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita pode ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

2. A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não suscitadas na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula do STJ sobre presunção relativa da hipossuficiência (não especificada no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 7774865, por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

Rememoro que o cernes da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar ao agravante do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil agasalha entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular – e prevê, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

O juízo
a quo
, por seu turno, após determinar a comprovação da hipossuficiência, deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita sob o seguinte fundamento:

“Conforme constou no despacho de ID 34576317, por se tratar o autor de pessoa jurídica – mesmo que microempresa, em que o patrimônio se confunde com o da pessoa física – é necessária a demonstração da precariedade de sua situação financeira.

Consta no imposto de renda de pessoa física (ID 35839574) que o autor possui registrado em seu nome dois imóveis residenciais, um lote de terras e dois veículos automotores. Também consta que o autor (pessoa física) é titular da empresa Andersomn Marconsine ME, aqui autora, mas também possui quotas de capital da empresa Lanchonete Marconsine (CNPJ 06.651.240/001-20).

Os documentos de arrecadação do Simples Nacional (ID 35839584 e 35839585) são de declaração do próprio contribuinte.

Em relação aos extratos de ID 35869984, 35869985 e 35869986, embora conste no extrato mais recente que naquele momento havia saldo negativo em conta-corrente(-R$0,49), durante os meses houve regular movimentação financeira.

Não obstante a isso, o requerente trouxe extrato de apenas uma instituição financeira. Em consulta ao sistema Sisbajud constatei que o requerente pessoa jurídica possui 6 contas em instituições financeiras, enquanto que em pessoa física possui 11 relacionamentos bancários.

Nesse contexto, entendo que o requerente não demonstrou a hipossuficiência financeira, razão pela qual
indefiro
o pedido de concessão da gratuidade da justiça..”

A contrapor tal fundamentação, o agravante se limitou a afirmar que não tem possibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como que sua situação financeira se alterou após firmar o contrato de financiamento do veículo (no valor de R$ 144.417,14 - cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos).

A despeito de tais considerações, não identifico das suas razões recursais, tampouco da documentação a ela acostada, justificativas capazes de descontruírem o raciocínio feito pelo Magistrado na origem para indeferir a gratuidade da justiça.

Com efeito, a assistência judiciária gratuita é um mecanismo criado para possibilidade o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ao Poder Judiciário, o que, no cenário brasileiro, não abarca a situação do agravante.

Assim, não se vislumbra a probabilidade de sucesso do recurso quanto ao ponto, mormente porque a regra do art. 99, § 2º, do CPC/15 autoriza que o magistrado indefira o pedido de assistência judiciária nas hipóteses em que faltarem elementos capazes de evidenciar os pressupostos necessários à sua concessão, tal como ocorre na vertente hipótese.

Por fim, observo que o ora agravante inaugura, neste segundo grau de jurisdição, alegação de nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos por ausência de intimação do agravante por meio do patrono por ele indicado para tanto, irresignação esta que não pode ser objeto de análise por este Tribunal
ad quem
por configurar configura indesejável inovação recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.